Tribunal: TJSP
Processo: 2284419-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - Denota-se o caráter protelatório destes embargos. O embargante pretende rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas no v. acórdão, mormente às questões atinentes à desocupação do imóvel e o caráter não urgencial, uma vez que o débito existe desde setembro de 2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2284419-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados
MAURINA MIRANDA DE JESUS e GENIVALDO MIRANDA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284419-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30226
2
VOTO No 30226 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2284419-71.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI
EMBARGADOS: GENIVALDO MIRANDA DE JESUS e MAURINA MIRANDA DE JESUS
COMARCA: ARUJÁ
VOTO 30226
(m)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

CONTRADIÇÃO

NÃO
OCORRÊNCIA

REITERAÇÃO
DE
MATÉRIA
ABORDADA EM ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - Denota-se o caráter protelatório destes embargos. O
embargante pretende rediscutir questões que foram
devidamente enfrentadas no v. acórdão, mormente às
questões atinentes à desocupação do imóvel e o caráter não
urgencial, uma vez que o débito existe desde setembro de
2016.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão desta
E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interposto pela ora embargante.
A embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos em caráter infringente. Alega contradição.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante, em verdade,
é a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284419-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30226
3
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF, DJU de 23.09.91).
Não há omissão, contradição ou obscuridade.
Na verdade, a embargante pretende rediscutir a questão da
desocupação do imóvel. Foi verificada que a demanda se encontrava em fase de
conhecimento e a inadimplência ocorre desde setembro de 2016, portanto, perdeu-se
o caráter de urgência.
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de
todas as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de
sorte que não há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação
adotada não atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados
expressamente todos os artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior
Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta
entende pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo,
inviável a pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se
o Tribunal se valeu de razões suficientes para o deslinde do litígio.
Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o
intuito de prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa
aplicada, pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de
declaração.
Não havendo que se acolher a alegada contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284419-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30226
4
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora